Tribunal: TJSP
Processo: 2278127-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000996947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278127-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
impetrante OTACILIO DE ASSIS PEREIRA ADAO e Paciente ALEX CORREA
BERNARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2278127-36.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista
2
VOTO No 51022
“HABEAS CORPUS” No 2278127-36.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: OTACÍLIO DE ASSIS PEREIRA ADÃO
PACIENTE: ALEX CORREA BERNARDO
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 1502291-77.2019.8.26.0568
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL - MA
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado OTACÍLIO DE ASSIS PEREIRA
ADÃO em favor de ALEX CORREA BERNARDO, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao
Magistrado em exercício na Vara Criminal da Comarca de São
João da Boa Vista, nos autos da Ação Penal no
1502291-77.2019.8.26.0568.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que o paciente está preso desde 15.10.2019. Alega que,
embora a instrução processual esteja encerrada, os autos
estão conclusos para a sentença desde 13.10.2020, em
evidente violação ao disposto no artigo 403 do Código de
Processo Penal.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2278127-36.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista
3
Paralelamente, alega que a prisão
preventiva foi renovada pela última vez no dia 5.8.2020. Assim,
decorridos mais de três meses, a prisão se tornou ilegal, a teor
do que dispõe o artigo 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal.
Por conta disso, o subscritor da
petição inicial postula a concessão de liminar a fim de que seja
deferida liberdade provisória a Alex.
Sem liminar (fls. 34/35), vieram
informações (fls. 38/79), manifestando-se a Procuradoria-Geral
de Justiça no sentido de que a impetração seja julgada
prejudicada (fls. 82/83).
É o relatório.
As informações remetidas a esta
Corte pela autoridade judicial apontada como coatora dão
conta de que a ação penal mencionada na impetração já foi
sentenciada, em 26.11.2020, e o paciente condenado a cumprir
uma pena de nove anos e vinte e seis dias de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, por violação ao artigo 157, § 2-
A, inciso I, do Código Penal, sendo-lhe motivadamente negado
o direito de recorrer em liberdade.
Como
a
custódia
cautelar
do
paciente decorre, a esta altura, da sentença condenatória
contra ele editada na origem, e não mais das razões invocadas

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2278127-36.2020.8.26.0000 - São João da Boa Vista
4
na impetração, não havendo mais que se falar, também, em
excesso de prazo para a conclusão do processo, é forçoso
reconhecer que o writ em exame perdeu o seu objeto.
Diante
do
exposto,
julga-se
prejudicado o habeas corpus.
XAVIER DE SOUZA
Relator